Tribunal: STF
Processo: RHC 254236
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus.  Roubo majorado. Reconhecimento corroborado por outros elementos probatórios. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Dosimetria da pena. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade (art. 68, parágrafo único, do CP). 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado provimento ao recurso em habeas corpus. O pedido buscava a absolvição do recorrente, ante a inexistência de provas independentes a corroborar reconhecimento fotográfico por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP. Também pretendia reavaliação da dosimetria da pena, sob o fundamento de que não teriam sido comprovadas as majorantes, tampouco poderiam ter sido fixadas de forma cumulativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a autoria estaria fundada exclusivamente em reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, ensejando nulidade; (ii) examinar se foi inobservado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no tocante à incidência cumulativa das majorantes do crime de roubo.



    III. Razões de decidir



    3. A par do reconhecimento fotográfico, a condenação foi corroborada por outros meios de prova, como a prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e do policial militar perseguiu o recorrente no veículo subtraído de uma das vítimas e que estava sendo utilizado para diversos outros crimes patrimoniais.



    4. Comprovada a autoria delitiva, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018; HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014; HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021.